Tribunal: TJDFT
Processo: 0716513-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCIA PRADO AGUIAR, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e atribuiu à ré, ora agravante, o ônus financeiro de prova pericial por ela requerida. Inicialmente, a agravante deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal. Facultado comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da benesse processual ou regularizar o preparo, sobreveio petição na qual repristinou as razões recursais, de que apesar de auferir remuneração elevada possui dois filhos dependentes e dívidas que comprometem seus rendimentos. Não anexou outros documentos, senão o comprovante de pagamento do preparo na forma simples. É o relatório. Decido. Primeiramente, é imperioso consignar que o preparo deve ser comprovado mediante juntada da guia expedida pelo Tribunal e respectivo comprovante de pagamento e no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). A gratuidade de justiça tem o rito regulado no artigo 98 e seguintes da Lei Adjetiva. A parte deve comprovar o estado de miséria juntamente com o seu requerimento. Uma vez que o pedido não veio acompanhado de prova suficiente, foi facultado à parte comprovar sua hipossuficiência ou regularizar o preparo na forma da lei processual. Ocorre que o fez na forma simples, irregularidade penalizada pelo §4o do art. 1.007, que comina a pena de deserção. É importante frisar que a pretensão à gratuidade de justiça sequer foi analisada por esta instância, tendo em vista que a parte optou por recolher o preparo e, consequentemente, tornando prejudicado o requerimento da benesse. Portanto, a hipótese é diversa daquela tratada pelo §7o do art. 99 da Lei Processual, porque não houve julgamento do mérito pelo indeferimento da benesse. Entender de modo diverso feriria o princípio da boa-fé processual e da isonomia, na medida em que parte, obrigada a comprovar o recolhimento do preparo no ato interposição do recurso, ao deixar de fazê-lo, socorre-se do pedido da gratuidade de justiça, para se furtar ao cumprimento da norma procedimental. E diante do menor obstáculo ou empecilho, recolhe o preparo, ato incompatível com a presunção de hipossuficiência de que trata do texto normativo (art. 99, §3o, CPC). A desistência ou “renúncia” à pretensão de perseguir a benesse processual enseja no dever de recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.004, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do preparo deve ser simultânea à interposição do recurso. Esta é a situação dos autos, em que a agravante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso. E intimada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, recolheu a taxa na forma simples. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator